Tribunal: TJBA
Processo: 8005249-74.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005249-74.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANGICAL

Advogado(s)
:

APELADO: ANA ANGELICA GAMA DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
NILVO SCHWINGEL

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INOPONIBILIDADE AO DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Município de Angical contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando-o ao pagamento de férias vencidas e proporcionais acrescidas de terço constitucional, décimo terceiro salário e saldo salarial remanescente devidos à servidora que exerceu cargo em comissão de Assistente de Controladoria no período de 15 de maio de 2017 a 3 de dezembro de 2018.

2 - O apelante não impugna o direito material reconhecido, limitando-se a postular o condicionamento do pagamento ao procedimento das despesas de exercícios anteriores previsto no art. 37 da Lei nº 4.320/1964, a postergação do termo inicial dos encargos moratórios e a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há três questões em discussão: (i) saber se o pagamento de verbas remuneratórias constitucionalmente asseguradas a servidor público pode ser condicionado ao procedimento administrativo-financeiro das despesas de exercícios anteriores previsto no art. 37 da Lei nº 4.320/1964; (
ii
) saber se o termo inicial dos encargos moratórios deve ser postergado para após a inclusão do débito em dotação orçamentária específica; e (
iii
) saber se os honorários advocatícios devem ser reduzidos ou se comportam majoração em razão do trabalho adicional exigido na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O art. 37 da Lei nº 4.320/1964 é norma de direito financeiro que disciplina a execução orçamentária interna da Administração Pública. Não tem o condão de extinguir, suspender ou condicionar a exigibilidade de direitos subjetivos do servidor público garantidos diretamente pela Constituição Federal.

5 - O direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional está assegurado pelo art. 39, § 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 7º, VIII e XVII, do mesmo diploma. A exigibilidade desses créditos nasce com o implemento das condições de fato que lhes dão origem e não está subordinada ao planejamento orçamentário do exercício financeiro subsequente.

6 - A ausência de dotação orçamentária não é fato impeditivo da mora, mas sua própria causa, decorrente de omissão administrativa imputável ao ente público. A mora configura-se desde o vencimento de cada obrigação. O regime constitucional de precatórios e requisições de pequeno valor, previsto no art. 100 da Constituição Federal, já é o instrumento destinado à compatibilização do pagamento de obrigações judiciais com o planejamento orçamentário dos entes públicos, afastando a necessidade de aplicação supletiva do art. 37 da Lei nº 4.320/1964 na fase de cumprimento de sentença.

7 - Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido mostram-se adequados aos parâmetros do art. 85, § 3º, I, do CPC. Cabível a majoração para 12% em razão do trabalho adicional exigido na fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico obtido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005249-74.2021.8.05.0022
, sendo parte Apelante
MUNICÍPIO DE ANGICAL
e parte Apelada
ANA ANGÉLICA GAMA DOS SANTOS SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do voto da Relatora.